Tribunal: TJDFT
Processo: 0751500-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO DA INVENTARIANTE. DENECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Após o trânsito em julgado do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resta configurada a preclusão, não podendo a matéria ser rediscutida por esta via recursal, demandando, se o caso, ação rescisória.
2. O artigo 110 do CPC prevê que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Logo, finalizado o inventário do espólio e citados todos os herdeiros no processo, desnecessária é a citação da inventariante não herdeira.
3. De acordo com o artigo 1.997 do Código Civil, “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.
4. Prevê o artigo 1.792 do Código Civil que incumbe ao herdeiro a prova de os encargos que lhe foram atribuídos são superiores às forças da herança, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.
5. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC.
6. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
7. Recurso conhecido e não provido.